Tribunal: TRF3
Processo: 5137996-32.2025.4.03.9999
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: JEAN MARCOS FERREIRA
Órgão colegiado: Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.913.152/SP (Tema 1.124), Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em 08/10/2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5001519-32.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 09/04/2025.
Data de julgamento: 2026-05-13

Inteiro teor:
432/689)

5137996-32.2025.4.03.9999

DJEN Data: 18/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Desembargador Federal JEAN MARCOS FERREIRA

DJEN DATA: 18/05/2026

Julgamento: 13/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5137996-32.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARTIMIANA TEREZINHA DE JESUS FERNANDES MOREL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE NO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ROBUSTEZ ALCANÇADA APENAS NO SEGUNDO PROTOCOLO. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, mas fixou o termo inicial do benefício (DIB) na data do segundo requerimento administrativo (09/06/2023). A apelante pleiteia a retroação dos efeitos financeiros à data do primeiro requerimento (01/02/2019), sob a alegação de que o direito já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico naquela oportunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando a prova necessária e suficiente para o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar só é apresentada no âmbito de um segundo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à aposentadoria rural exige início de prova material contemporânea corroborada por testemunhos idôneos, conforme o artigo 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

4. No primeiro requerimento administrativo (DER 01/02/2019), a instrução limitou-se à certidão de casamento, documento insuficiente, por si só, para comprovar a continuidade da atividade campesina durante todo o período de carência.

5. A comprovação do efetivo exercício da atividade rurícola, mediante a juntada de fotografias, documentos rurais e ratificação administrativa, ocorreu apenas no segundo requerimento (DER 09/06/2023), momento em que o direito foi devidamente instruído perante a autarquia.

6. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124: os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que a prova foi submetida ao crivo administrativo. Inexistindo prova apta no primeiro pedido, a manutenção da DIB na data do segundo requerimento é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data do requerimento administrativo em que foi apresentada instrução probatória suficiente ao reconhecimento do direito, não retroagindo a requerimento anterior insuficientemente instruído."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 201, § 7o, inciso II; Lei no 8.213/1991, artigos 48, 55, § 3o, e 106; Código de Processo Civil, artigo 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.913.152/SP (Tema 1.124), Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em 08/10/2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5001519-32.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 09/04/2025.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região - Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Turma Regional de Mato Grosso do Sul

Rua Ceará, 2178, Santa Fé, Campo Grande - MS - CEP: 79021-000

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5137996-32.2025.4.03.9999

RELATOR: JEAN MARCOS FERREIRA

APELANTE: MARTIMIANA TEREZINHA DE JESUS FERNANDES MOREL

ADVOGADO do(a) APELANTE: CARLOS EDUARDO SILVA GIMENEZ - SP272040-A

ADVOGADO do(a) APELANTE: JOSE PEDRO DA SILVA PARPINELLI - MS28044-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Ação destinada a viabilizar a concessão de benefício previdenciário de aposentadoria por idade rural.

A r. sentença (ID 335386270) julgou procedente o pedido inicial para condenar a autarquia federal ao pagamento do benefício no valor de um salário mínimo mensal. O juízo de origem fixou o termo inicial (DIB) em 09/06/2023, correspondente à data da segunda entrada do requerimento administrativo (DER). Os honorários advocatícios foram arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, observada a Súmula 111 do STJ.

Transcrevo, para registro, os seguintes trechos da sentença:

"CONDENO o réu a pagar à parte autora o benefício de aposentadoria por idade [...] a partir da data de entrada do requerimento administrativo (09/06/2023) [...] Conclui-se, por isso, que a demandante preenche os requisitos necessário para concessão do benefício de aposentadoria por idade, na qualidade de segurada especial".

Apelação da parte autora (ID 335386281), na qual requer a reforma parcial da r. sentença apenas quanto ao termo inicial. Sustenta, em síntese, que o pagamento é devido desde o primeiro requerimento administrativo, datado de 01/02/2019 (ID 335386233), pois já teria comprovado o exercício de atividade rural naquela oportunidade e a ação foi proposta antes de decorrido o prazo prescricional.

Houve intimação da parte contrária para apresentar contrarrazões (ID 335386282), todavia, decorreu o prazo sem manifestação da autarquia ré (ID 335386288).

É o relatório.

VOTO

O Desembargador Federal Jean Marcos (Relator):

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto pela parte autora.

A Constituição Federal de 1988, a teor do seu artigo 201, § 7o, inciso II, estabelece a proteção previdenciária ao trabalhador rural, permitindo a aposentadoria aos 60 anos de idade para homens e aos 55 anos para mulheres. Tal benefício visa amparar aqueles que dedicam a vida ao labor no campo em condições de vulnerabilidade.

Dispõe a Lei 8.213/1991 sobre os critérios de concessão:

Art. 48, § 1o. Os limites fixados no caput são reduzidos para sessenta e cinqüenta e cinco anos no caso de trabalhadores rurais, respectivamente homens e mulheres, referidos na alínea a do inciso I, na alínea g do inciso V e nos incisos VI e VII do art. 11.

O benefício exige a comprovação da idade mínima e do efetivo exercício de atividade rural, ainda que de forma descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento, por tempo igual ao número de meses de contribuição correspondente à carência, nos termos do artigo 48, § 2o, da Lei de Benefícios. O segurado especial, conforme o artigo 11, inciso VII, é a pessoa física que trabalha no meio rural em regime de economia familiar, sem o auxílio permanente de terceiros.

Para fins de prova, a legislação exige o início de prova material contemporânea aos fatos, conforme determina o artigo 55, § 3o, da Lei 8.213/1991, vedando-se o reconhecimento do tempo de serviço com base exclusivamente em depoimentos testemunhais. O rol de documentos do artigo 106 da referida lei serve como base para essa demonstração, abrangendo contratos de parceria, blocos de notas de produtor e certidões públicas com a qualificação profissional rurícola.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal Regional Federal da 3a Região consolida os requisitos mencionados:

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. SEGURADO ESPECIAL. ATIVIDADE RURAL COMPROVADA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL EFICAZ CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. RECURSO PROVIDO. TUTELA CONCEDIDA. 1. O direito à aposentadoria por idade rural é devido aos 60 (sessenta) anos, se homem, e aos 55 (cinquenta e cinco) anos, se mulher, conforme o artigo 201, § 7o, II, da CF, e, ainda, o artigo 11, incisos I, letra “a”; V, letra “g”; VI e VIII, c/c o artigo 48, §1o, todos da Lei 8.213/1991. 3. O segurado especial tem que estar laborando no campo, quando completar a idade mínima para se aposentar por idade rural, momento em que poderá requerer seu benefício. Ressalvada a hipótese do direito adquirido, em que o segurado especial, embora não tenha requerido sua aposentadoria por idade rural, preenchera de forma concomitante, no passado, ambos os requisitos carência e idade (Tema 642/STJ). 4. O labor campesino, ainda que descontínuo, deve ser demonstrado pelo tempo correspondente à carência do benefício, atualmente 180 (cento e oitenta) meses, observados os artigos 142 e 143 da LBPS. 5. Requisito etário adimplido. Início eficaz de prova material corroborado por testemunhos firmes e convincentes. Comprovação de carência exigida. 6. - De acordo com o art. 49, II, da Lei no 8.213/91 e com o entendimento esposado pela jurisprudência dominante, o termo inicial do benefício deve ser estabelecido a partir do requerimento administrativo, observando-se a prescrição quinquenal. 7. Consectários legais e verba honorária fixados. 8. Apelo da parte autora provido. Tutela concedida. (TRF 3a Região, 10a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5001519-32.2022.4.03.6143, Rel. Desembargador Federal MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 09/04/2025, DJEN DATA: 11/04/2025)

A questão controvertida nos autos versa sobre o termo inicial (DIB) do benefício de aposentadoria por idade rural, tendo o juízo de origem fixado o marco na data do segundo requerimento administrativo (09/06/2023), enquanto a apelante pugna pela retroação à primeira DER (01/02/2019).

Conforme se verifica nos sistemas do INSS, no primeiro requerimento administrativo (NB 187.845.117-8, DER em 01/02/2019), a instrução probatória limitou-se à apresentação da certidão de casamento. Segundo a jurisprudência consolidada, a certidão de casamento, isoladamente, embora constitua indício, não é prova suficiente para amparar a concessão da benesse sem outros elementos que confirmem a continuidade do labor rural no período de carência.

No caso concreto, a situação probatória alterou-se substancialmente no segundo requerimento administrativo (NB 149.248.574-5, DER em 09/06/2023). Nessa oportunidade, a autora colacionou vasto lastro probatório, incluindo fotografias e documentos rurais que permitiram a ratificação da atividade campesina em regime de economia familiar. Portanto, a comprovação do direito ocorreu apenas com a instrução do segundo processo administrativo.

Diante disso, aplica-se ao caso a tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124, que define o termo inicial dos efeitos financeiros na data em que a prova foi submetida ao crivo administrativo. Se o direito foi reconhecido judicialmente com base em elementos que não foram apresentados no primeiro pedido, a DIB deve coincidir com a DER do requerimento devidamente instruído ou com a citação, caso a prova seja exclusivamente judicial.

Nesse sentido, a jurisprudência orienta:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA ESPECIAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO E DOS EFEITOS FINANCEIROS. DISTINÇÃO CONCEITUAL. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA SANAR CONTRADIÇÃO. I. CASO EM EXAME Embargos de declaração opostos pela parte autora contra acórdão que, ao julgar agravo interno, fixou o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário segundo a tese a ser firmada no Tema 1124 do STJ, mas deixou ambígua a fixação do termo inicial do próprio benefício. O pedido principal é o esclarecimento da distinção entre as datas de início do benefício e de seus efeitos financeiros, bem como a correção do voto para refletir tal distinção, fixando a data de início do benefício na DER (27/08/2016). II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em esclarecer e corrigir contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial do benefício previdenciário e dos seus efeitos financeiros, diante da pendência de definição no Tema 1124 do STJ. III. RAZÕES DE DECIDIR Embargos de declaração têm por finalidade integrar a decisão para sanar omissão, obscuridade ou contradição, conforme art. 1.022 do CPC. No caso concreto, identificou-se contradição entre o voto e a ementa do acórdão embargado quanto ao uso indistinto das expressões “termo inicial do benefício” e “termo inicial dos efeitos financeiros”, que possuem significados diferentes na seara previdenciária. A aposentadoria foi concedida com base em prova pericial não submetida ao INSS, atraindo a aplicação do Tema 1124 do STJ, que definirá o marco inicial dos efeitos financeiros (data do requerimento administrativo ou da citação). Corrige-se o voto para esclarecer que o termo inicial do benefício permanece fixado na DER (27/08/2016), conforme cumprimento dos requisitos legais, enquanto o termo inicial dos efeitos financeiros será fixado pelo Juízo da Execução segundo a tese firmada no Tema 1124 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE Embargos de declaração acolhidos. Tese de julgamento: O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data do requerimento administrativo (DER), quando presentes os requisitos legais. O termo inicial dos efeitos financeiros do benefício concedido judicialmente com base em prova não submetida ao INSS deve ser fixado pelo Juízo da Execução conforme a tese firmada no Tema 1124 do STJ. A utilização indistinta das expressões “termo inicial do benefício” e “termo inicial dos efeitos financeiros” configura contradição sanável por embargos de declaração. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema 1124. (TRF 3a Região, 8a Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 5000477-90.2017.4.03.6120, Rel. Desembargadora Federal SILVIA MARIA ROCHA, julgado em 31/07/2025, DJEN DATA: 04/08/2025)

Portanto, correta a sentença ao fixar a DIB em 09/06/2023, visto que na DER anterior não havia prova mínima apta a gerar o convencimento da autarquia ou do juízo. No que tange aos demais capítulos da sentença, incluindo o mérito e a verba honorária fixada em 10% sobre o valor da condenação, não houve insurgência específica da autarquia, devendo ser mantidos integralmente nos termos do artigo 85 do Código de Processo Civil.

Diante dos fundamentos expostos, da natureza alimentar do benefício concedido e do fato de que eventual recurso interposto não será dotado de efeito suspensivo, ANTECIPO OS EFEITOS DA TUTELA, determinando ao INSS a implantação do benefício acima referido dentro do prazo fixado pelo Comitê Deliberativo, conforme o art. 6o da Resolução CNJ no 595/2024. Proceda-se à comunicação à Central Especializada de Análise de Benefícios para Atendimento de Demandas Judiciais — CEAB/DJ, por meio do sistema PREVJUD, para as providências cabíveis.

Determino a dedução, em sede de liquidação de sentença, de eventuais valores já pagos administrativamente à parte autora no mesmo período, referentes a benefícios por incapacidade cuja cumulação seja vedada pela legislação previdenciária.

As parcelas vencidas deverão ser pagas em parcela única, com correção monetária e incidência de juros de mora conforme o entendimento firmado pelo STF no RE 870.947 (Tema 810), até a entrada em vigor da EC no 113/2021, a partir de quando incidirá, de forma exclusiva, a taxa Selic, nos termos do Manual de Cálculos da Justiça Federal e da Nota Técnica no 02/2025 da Comissão Permanente de Revisão e Atualização do Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, editada após a EC no 136/2025.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso de apelação da parte autora, mantendo a r. sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

EMENTA

PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR IDADE RURAL. TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO (DIB). INSTRUÇÃO PROBATÓRIA INSUFICIENTE NO PRIMEIRO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. ROBUSTEZ ALCANÇADA APENAS NO SEGUNDO PROTOCOLO. TEMA 1.124 DO STJ. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que julgou procedente o pedido de aposentadoria por idade rural, mas fixou o termo inicial do benefício (DIB) na data do segundo requerimento administrativo (09/06/2023). A apelante pleiteia a retroação dos efeitos financeiros à data do primeiro requerimento (01/02/2019), sob a alegação de que o direito já estava incorporado ao seu patrimônio jurídico naquela oportunidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir o termo inicial dos efeitos financeiros do benefício previdenciário quando a prova necessária e suficiente para o reconhecimento do labor rural em regime de economia familiar só é apresentada no âmbito de um segundo requerimento administrativo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O direito à aposentadoria rural exige início de prova material contemporânea corroborada por testemunhos idôneos, conforme o artigo 55, § 3o, da Lei 8.213/1991.

4. No primeiro requerimento administrativo (DER 01/02/2019), a instrução limitou-se à certidão de casamento, documento insuficiente, por si só, para comprovar a continuidade da atividade campesina durante todo o período de carência.

5. A comprovação do efetivo exercício da atividade rurícola, mediante a juntada de fotografias, documentos rurais e ratificação administrativa, ocorreu apenas no segundo requerimento (DER 09/06/2023), momento em que o direito foi devidamente instruído perante a autarquia.

6. Aplicação da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.124: os efeitos financeiros devem ser fixados na data em que a prova foi submetida ao crivo administrativo. Inexistindo prova apta no primeiro pedido, a manutenção da DIB na data do segundo requerimento é medida que se impõe.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: "O termo inicial do benefício previdenciário deve ser fixado na data do requerimento administrativo em que foi apresentada instrução probatória suficiente ao reconhecimento do direito, não retroagindo a requerimento anterior insuficientemente instruído."

__________

Dispositivos relevantes citados: Constituição Federal, artigo 201, § 7o, inciso II; Lei no 8.213/1991, artigos 48, 55, § 3o, e 106; Código de Processo Civil, artigo 85.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Recurso Especial n. 1.913.152/SP (Tema 1.124), Relator Ministro PAULO SÉRGIO DOMINGUES, julgado em 08/10/2025; TRF3, 10a Turma, ApCiv 5001519-32.2022.4.03.6143, Rel. Des. Fed. MARCOS MOREIRA DE CARVALHO, julgado em 09/04/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Turma Regional de Mato Grosso do Sul, por unanimidade, negou provimento à apelação, nos termos do voto do Desembargador Federal JEAN MARCOS (Relator). Votaram o Desembargador Federal CARLOS MUTA e o Juiz Federal Convocado NEY DE ANDRADE, nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

JEAN MARCOS

Relator do Acórdão